Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PECÚLIO POR MORTE. DIMINUIÇÃO DO PRÊMIO. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR INFORMADO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de pecúlio por morte constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
2. A impossibilidade de consignação das parcelas do contrato de seguro de vida, não autoriza a diminuição do prêmio unilateralmente pela seguradora.
3. A controvérsia instaurada entre segurada e seguradora, a respeito da diminuição do valor do benefício em decorrência da impossibilidade de consignação das parcelas correspondentes, insere-se no campo da discussão de eventual inadimplemento contratual, não havendo ocorrência de afronta a qualquer direito da personalidade da autora, de modo que não incide a condenação por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.